Tribunal: TJDFT
Processo: 0716746-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS NA FASE EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO ENTRE A PARTE CONSTITUINTE E O PATRONO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA.

1. A reserva de honorários contratuais em favor do advogado na fase executória, conforme autorizado no art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB, somente é possível se não houver litígio entre a parte constituinte e seu patrono.

2. Diante da discordância do agravado em relação aos honorários contratados, bem como, ante a constatação de que o contrato de honorários juntado aos autos pelo agravante faz referência a processo distinto, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de reserva dos honorários contratuais, na fase de cumprimento de sentença, restando evidente a necessidade de propositura de ação autônoma para discussão da matéria.

3. Recurso desprovido.